Tribunal: TJES
Processo: 5001314-88.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001314-88.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME NUNES DORING

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DURANTE REPOUSO NOTURNO. SUBTRAÇÃO DE MOTOCICLETA. FURTO DE USO NÃO CONFIGURADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto durante o repouso noturno, previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, em razão da subtração de motocicleta posteriormente recuperada e restituída. A defesa requereu a absolvição por ausência de animus furandi, alegação de furto de uso, incapacidade de compreensão dos fatos por embriaguez e uso de substâncias entorpecentes, além de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova materialidade e autoria do furto; (ii) estabelecer se a conduta configura furto de uso; e (iii) determinar se a alegada embriaguez ou uso de substâncias afasta a imputabilidade, o dolo ou a culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade é comprovada pelo boletim unificado, auto de restituição e relatório final do inquérito policial.

4. A autoria é demonstrada pela prova oral produzida em juízo, pela análise das imagens de videomonitoramento, pelo depoimento policial e pela própria admissão do réu quanto a elementos relevantes da dinâmica delitiva.

5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância quando firme e corroborada pelos demais elementos de prova.

6. O furto de uso exige rápida, voluntária e integral restituição da coisa antes de a vítima perceber a subtração, o que não ocorre quando o bem é abandonado em local diverso e recuperado apenas por intervenção policial.

7. A retirada da coisa da esfera de disponibilidade da vítima consuma o furto, conforme a teoria da amotio, sendo dispensável a posse mansa, pacífica e desvigiada.

8. A embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.

9. A ausência de prova técnica de embriaguez acidental ou de incapacidade total de compreensão impede o afastamento do dolo, da culpabilidade ou da imputabilidade.

10. A dosimetria não comporta reparo, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, houve compensação entre reincidência e confissão espontânea e incidiu a majorante do repouso noturno na fração de 1/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima em crime patrimonial possui especial valor probatório quando firme e corroborada por outros elementos de prova.

2. O furto de uso exige restituição rápida, voluntária e integral do bem antes da ciência da vítima.

3. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal sem prova de incapacidade total decorrente de caso fortuito ou força maior.

4. O furto se consuma com a inversão da posse da coisa, ainda que por curto período.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II, e 155, § 1º; CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 3.207.244/BA, Quinta Turma, j. 19.05.2026, DJEN 26.05.2026; STJ, AgRg no HC nº 1.070.283/RJ, Sexta Turma, j. 25.03.2026, DJEN 31.03.2026; TJES, Apelação Criminal nº 5028940-67.2025.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, DJe 18.05.2026; STJ, AgRg no AREsp nº 1.894.699/SP, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 25.10.2021; STJ, AgRg no REsp nº 2.101.721/RJ, Sexta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 16.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001314-88.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME NUNES DORING

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
GUILHERME NUNES DORING

em face da r. sentença de ID 19526441 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções previstas no
artigo
155, §1º,
do Código Penal
, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Em suas razões de ID 19526458, a defesa requer a
absolvição
do apelante, sustentando, em síntese, a ausência de
animus furandi
, sob a alegação de furto de uso, a incapacidade de compreensão dos fatos em razão de embriaguez e consumo de substâncias entorpecentes, bem como a insuficiência probatória para amparar o decreto condenatório.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 19526460, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 19823117, em que também opina pelo
desprovimento
do recurso.

Narra a exordial acusatória que, no dia 1º de agosto de 2023, por volta das 21 horas, na Rua Felício Pereira de Souza, Bairro São Vicente, localizado na cidade de Afonso Cláudio, o apelante subtraiu, para si, uma motocicleta Honda, placa QRH5A77, de propriedade da vítima Paulo Vitor de Oliveira Gasiglia, causando-lhe um prejuízo material estimado em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), muito embora o veículo tenha sido ulteriormente recuperado por policiais militares e restituído ao ofendido.

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau, condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem.

De plano, constato que restaram suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, sendo inviável acolher a pretensão absolutória sustentada pela defesa, nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal.

A
materialidade d
elitiva
decorre do boletim unificado nº 51926989 (fls. 2/5 ID 19525970), do auto de restituição nº 602.00256/2023 (fl. 6 do ID 19525970) e do relatório final de inquérito policial (fls. 13/16 do ID 19525970)

Por sua vez, a
autoria delitiva
encontra seguro amparo na prova oral produzida nos autos.

Em sede judicial (mídia de ID 195264390), a vítima Paulo Vitor de Oliveira Gasiglia relatou, de forma harmônica, que percebeu a ausência de sua motocicleta e, ao analisar as imagens de seu sistema de videomonitoramento, constatou que o furto fora praticado pelo apelante. Acrescentou, ainda, que o réu foi visto por uma terceira pessoa, de alcunha “
Braizinho
”, empurrando a motocicleta subtraída pelas vias da municipalidade, circunstância que encontra ressonância no testemunho judicial prestado pelo policial militar Alessandro de Araújo.

Neste ponto, importante destacar que o depoimento da vítima em crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade, possui significativa relevância probatória, especialmente quando corroborado pelas demais evidências constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

Aliás, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. TEORIA DA AMOTIO. CONCURSO DE PESSOAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 3. A condenação está amparada em prova judicializada, sob contraditório e ampla defesa, corroborada por elementos colhidos na fase inquisitorial, sendo válida a utilização destes quando confirmados por provas produzidas em juízo. 4
. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, sendo apta a sustentar o édito condenatório.
[...]

(AgRg no AgRg no AREsp n. 3.207.244/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/5/2026, DJEN de 26/5/2026.) - destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. ART. 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 5. O acórdão recorrido assentou que a autoria do crime de roubo não se apoiou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas foi confirmada por reconhecimento pessoal em juízo, realizado sob contraditório, no qual a vítima, de forma segura e sem hesitação, apontou o agravante como autor da subtração. 6. O veículo roubado foi encontrado estacionado estrategicamente em frente ao estabelecimento comercial em que se tentou arrombar caixa eletrônico, vinculando o automóvel à empreitada criminosa e reforçando o liame entre o roubo e a atuação do agravante. 7. As declarações do acusado apresentaram versões contraditórias sobre a presença do veículo no local dos fatos, o que, somado à firmeza do relato da vítima, esvazia a credibilidade da negativa de autoria e afasta a alegação de fragilidade probatória.
8.
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando em harmonia com demais elementos de prova, podendo, em conjunto com indícios materiais e demais depoimentos, formar juízo seguro de condenação
. [...]

(AgRg no HC n. 1.070.283/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 31/3/2026.) -
destaquei

Trago à baila, ainda, precedente de minha relatoria:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A prova oral demonstra que o réu empurra a vítima contra a parede e simula estar armado, colocando a mão na cintura, conduta que caracteriza violência física e grave ameaça aptas a configurar o crime de roubo. 4. O depoimento da vítima apresenta coerência, firmeza e harmonia entre as fases inquisitorial e judicial, conferindo-lhe elevada credibilidade probatória. 5.
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como a apreensão do bem subtraído na posse do réu e seu reconhecimento.
6. A confissão parcial do acusado reforça a dinâmica delitiva descrita pela vítima. 7. A presença de violência ou grave ameaça afasta a tipificação do furto, impondo a manutenção da capitulação no art. 157, caput, do Código Penal. [...]

(TJES, Apelação Criminal nº 5028940-67.2025.8.08.0048, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Relator: Des. Mrcos Valls Feu Rosa, DJe 18/05/2026) – destaquei

Não bastasse isso,
o próprio acusado, em seu interrogatório judicial
(mídia de ID 195264390)
, confirmou elementos relevantes da dinâmica delitiva
, admitindo que tomou conhecimento de que havia subtraído a motocicleta no bairro São Vicente, bem como que a conduziu montado, desligada e sem chave, deixando-a posteriormente em frente ao fórum. Tal narrativa, embora apresentada sob a justificativa de ausência de plena consciência dos fatos, reforça a autoria delitiva quando analisada em conjunto com a palavra da vítima, o depoimento policial e os demais elementos de convicção constantes dos autos.

Também não merece acolhida a tese defensiva de furto de uso.

Isso porque a configuração do chamado furto de uso exige a ausência de
animus rem sibi habendi
, evidenciada pela rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes mesmo de a vítima perceber a subtração. Na hipótese, entretanto, o bem não foi espontaneamente devolvido pelo acusado ao proprietário, mas recuperado apenas em razão da intervenção policial, após ter sido abandonado em local diverso daquele de onde fora subtraído.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ANÁLISE DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. MESMA TESE QUE AMPAROU O RECURSO PELA ALÍNEA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL E CUJO JULGAMENTO ESBARROU NA SÚM. 7/STJ. MILITAR. FURTO DE USO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O prazo para interposição de agravo regimental, em matéria penal, é de 5 dias, nos termos do art. 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os prazos, no processo penal, são contínuos e peremptórios, conforme dispõe o art. 798, caput, do Código de Processo Penal. 2. Dessa forma, sendo a decisão disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico/STJ em 23/9/2021 e considerada publicada em 24/9/2021, tem-se que o prazo recursal se iniciou no dia 27/9/2021 (segunda-feira) e findou-se em 1/10/2021 (sexta-feira). Contudo, o presente agravo foi interposto apenas em 04/10/2021, sendo, portanto, manifestamente intempestivo. 3. A análise da alegada divergência jurisprudencial estava prejudicada, pois a suposta dissonância aborda a mesma tese que amparou o recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional, e cujo julgamento esbarrou no óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 4.
O chamado furto de uso se caracteriza pela ausência de ânimo de permanecer na posse do bem subtraído, que se demonstra com a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem. No Direito Penal comum, a conduta é considerada atípica, diante da ausência do ânimo de assenhoramento.
Tal conduta, contudo, é prevista no Código Penal Militar, sendo inaplicável a legislação comum, pois incompatível com os rigores da hierarquia e disciplina, peculiares à vida castrense. 5. Ademais, além de não ser permitido o uso da viatura para fins particulares, tudo ocorreu durante o período de folga do apelante, o que afasta a alegação de que ele detinha a posse da viatura. Rever tais fundamentos para concluir pela absolvição do envolvido, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

(AgRg no AREsp n. 1.894.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.) - destaquei

No mesmo sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:

[...] Se o agente retirar a coisa da posse da vítima apenas para usar por pouco tempo, devolvendo-a intacta, é de se considerar não ter havido crime.
Cremos ser indispensável, entretanto, para a caracterização do furto de uso, a devolução da coisa no estado original, sem perda ou destruição do todo ou de parte. Se houver a retirada de um veículo para dar uma volta, por exemplo, devolvendo-o com o para-lama batido, entendemos haver furto, pois houve perda patrimonial para a vítima. De um modo indireto, o sujeito apropriou-se do bem de terceiro, causando-lhe prejuízo.
Lembremos que a intenção de se apoderar implica, também, na possibilidade de dispor do que é do outro, justamente o que ocorre quando o agente trata a coisa como se sua fosse. Utilizar um automóvel para uma volta, provocando uma colisão e devolvendo-o danificado, é o modo que o autor possui de demonstrar a sua franca intenção de dispor da coisa como se não pertencesse a outrem. Além disso, é preciso haver imediata restituição, não se podendo aceitar lapsos temporais exagerados. E, por fim, torna-se indispensável que a vítima não descubra a subtração antes da devolução do bem. Se constatou que o bem de sua propriedade foi levado, registrando a ocorrência, dá-se o furto por consumado. É que, nesse cenário, novamente o agente desprezou por completo a livre disposição da coisa pelo seu dono, estando a demonstrar o seu ânimo de apossamento ilegítimo.
Em síntese: admitimos o furto de uso desde que presentes os seguintes requisitos, demonstrativos da total ausência do ânimo de assenhoreamento: 1.º) rápida devolução da coisa; 2.º) restituição integral e sem qualquer dano do objeto subtraído; 3.º) devolução antes que a vítima perceba a subtração, dando falta do bem.
(Código penal comentado. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 764).

No caso concreto, repita-se, a motocicleta somente retornou à posse de seu legítimo proprietário graças à atuação da Polícia Militar, que a localizou abandonada em ponto diverso da cidade. Assim, uma vez retirada a
res
da esfera de disponibilidade da vítima, consumou-se o delito de furto, em conformidade com a teoria da
amotio
, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem pelo agente.

Igualmente, não prospera a alegação defensiva de incapacidade de compreensão dos fatos em razão de embriaguez e consumo de substâncias entorpecentes.

O artigo 28, inciso II, do Código Penal dispõe que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Trata-se da adoção, pelo ordenamento jurídico pátrio, da
teoria da
actio libera in causa
, segundo a qual responde pelo fato típico o agente que, por ato voluntário, coloca-se em estado de intoxicação e, nessa condição, pratica a infração penal
(AgRg no REsp n. 2.101.721/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 16/3/2026).

No caso, além de inexistir prova de embriaguez acidental, decorrente de caso fortuito ou força maior, a defesa não produziu qualquer elemento técnico apto a demonstrar que o acusado, ao tempo da ação, era inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

A mera alegação de amnésia alcoólica ou de alteração momentânea da consciência, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para afastar o dolo, a culpabilidade ou a imputabilidade penal.

Assim, o conjunto probatório revela-se coeso e convergente, não havendo falar em insuficiência probatória ou dúvida razoável capaz de autorizar a absolvição.

No tocante à dosimetria, embora não haja insurgência específica capaz de justificar alteração da reprimenda, verifico que a operação realizada pelo Juízo de origem não comporta reparos em favor da defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão. Na segunda etapa, houve a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Por fim, na terceira fase, incidiu a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, em razão da prática do delito durante o repouso noturno, elevando-se a reprimenda em 1/3 (um terço), o que resultou na pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Quanto ao regime inicial aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, devem ser mantidos tal como fixados na sentença, sobretudo diante da ausência de recurso ministerial, sob pena de indevida
reformatio in pejus
.

Portanto, inexistindo qualquer vício apto a infirmar a condenação ou a dosimetria da pena, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Ante o exposto, na esteira do parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e

NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.